Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. LIBERDADE DO JULGADOR. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do CPC/2015.

2. A negativa de produção de prova técnica contábil, quando desnecessária ao deslinde da contenda, não constitui óbice ao exercício do direito de defesa.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.